Tribunal: CARF
Processo: 13502.721206/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.721206/2014-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.667 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Assunto
AUTO DE INFRAÇÃO - PIS E COFINS
Recorrente
NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o feito
em Diligência, para que a Unidade de Origem adote as seguintes providências: a) Apresente as
pesquisas a serem efetuadas nos sistemas da Receita Federal que permitam verificar se a
Contribuinte era ou não optante do DTE na data em que foi feita sua intimação eletrônica; b)
Informe sobre a existência de histórico que retrate a opção/exclusão ao DTE; e c) Caso
procedente a alegação da Contribuinte, quanto à não adesão ao DTE à época da intimação,
informe a razão pela qual a ciência do acórdão recorrido se deu por meio Domicílio Tributário
Eletrônico.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Júnior, Marco Antonio Marinho Nunes, Jucileia de Souza Lima, José Adão Vitorino de
Morais e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 11-52.027 - 2a
Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra os Autos de
Infração PIS – Não Cumulativo e Cofins – Não Cumulativa, lavrados em 24/11/2014,
relativos a fatos geradores do ano-calendário 2010, em razão das seguintes infrações:
0001
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO
FALTA DE DECLARAÇÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS - SUBVENÇÃO PROVENIENTE DO
PROGRAMA "DESENVOLVE"
0002
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO
EXCLUSÃO INDEVIDA DE RECEITA DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS
0003
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO
FALTA DE DECLARAÇÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS - SUBVENÇÃO PROVENIENTE DA
REDUÇÃO DE 75% DO IRPJ CALCULADO SOBRE O LUCRO DA EXPLORAÇÃO
0004
CRÉDITOS DESCONTADOS INDEVIDAMENTE
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13502.721206/2014-71
Fl. 10929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.667 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721206/2014-71

CRÉDITOS DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO (OUTRAS
OPERAÇÕES COM DIREITO A CRÉDITO)
Abaixo, a composição do crédito tributário lançado:
Auto de Infração – Cofins – Não Cumulativa
Contribuição:

2.988.098,62
Juros de Mora (até 11/2014):

1.197.013,97
Multa Proporcional (75%):

2.241.073,97
Total:

6.426.186,56
Auto de Infração – PIS – Não Cumulativo
Contribuição:

648.731,92
Juros de Mora (até 11/2014):

259.878,06
Multa Proporcional (75%):

486.548,99
Total:

1.395.158,97
Por bem descrever os fatos, em complemento ao meu relatório, adoto o relatório
da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata-se de Impugnação contra os Autos de Infração da Cofins e do PIS não
cumulativos de fls. 3/24, cujos valores foram lançados com juros de mora e multa de
ofício de 75%. Os montantes lançados são os seguintes:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL
Contribuição

2.988.098,62
Juros

1.197.013,97
Multa

2.241.073,97
Valor do Crédito Apurado

6.426.186,56
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Contribuição

648.731,92
Juros

259.878,06
Multa

486.548,99
Valor do Crédito Apurado

1.395.158,97
TOTAL
Crédito tributário do processo em R$

7.821.345,53
Os dois lançamentos devem-se a quatro infrações, segundo a fiscalização (adoto a
numeração do Auto de Infração do PIS, observando que no da Cofins os itens 1 e 2 do
PIS, abaixo, correspondem aos itens 2 e 1, respectivamente):
1 - exclusão indevida de base de cálculo, apurada pela fiscalização a partir do
confronto entre os valores escriturados no Livro Razão (que totalizam R$
263.119.868,26, montante do qual é excluído R$ 131.568,85, este em decorrência do
benefício REIDI-Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-
Estrutura) e os verificados com base nas Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) obtidas no
Fl. 10930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.667 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721206/2014-71

SPED (Sistema Público de Escrituração Digital), conforme explicado nos tópico II.3 do
Termo de Verificação Fiscal (TVF). A soma das diferenças mês a mês, discriminadas nas
fls. 5 e 17, é igual a R$ 8.185.232,20, tal como informado no item 44 do TVF;
2 - falta de declaração (ou inclusão na base de cálculo das duas Contribuições) do
valor da subvenção proveniente do programa "DESENVOLVE" (incentivo do Estado da
Bahia, consistente na dilação do prazo de pagamento do saldo devedor do ICMS ou em
desconto de até 90% na liquidação antecipada). Segundo a fiscalização (ver tópico II.4 do
TVF), no período autuado (anterior a 2015) "não há sequer a necessidade de verificar se a
receita auferida com o DESENVOLVE é proveniente de uma subvenção para custeio ou
para investimento, ou se foi concedida por ente federal ou estadual", já que os art. 54 e 55
da Lei no 12.973, de 2014, só entraram em vigor em 01/01/2015 (estes dois artigos
alteraram o art. 1o, § 3o, das Leis nos 10.637, de 2002 (PIS) e 10.833, de 2003 (Cofins)
para excluir da base de cálculo das duas Contribuições as subvenções para investimento);
3 - falta de declaração do valor da subvenção proveniente da redução de 75% do
IRPJ calculado sobre o Lucro da Exploração, escriturado na conta 4.3.1.01.00003
(OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS), que segundo a fiscalização também deve ser
tributada, à semelhança da subvenção Estadual (ver item II.V do TVF);
4 - créditos da não cumulatividade descontados indevidamente na apuração das
duas Contribuições, referentes "à aquisição e despesas com combustíveis e lubrificantes,
consumidos por veículos de uso interno." (ver item II.VI do TVF).
No Termo de Verificação Fiscal que integra os lançamentos o autuante informa o
seguinte:
II - DAS INFRAÇÕES APURADAS
II.1 SUPERESTIMAÇÃO DO LUCRO DA EXPLORAÇÃO
9 – A partir da documentação apresentada foi possível identificar que o contribuinte
não excluiu da apuração do lucro da exploração, na Ficha 08 da DIPJ, o valor
referente aos recursos auferidos com: 1) a venda de sucatas; 2) a recuperação de
créditos; e 3) o incentivo fiscal concedido pelo Estado da Bahia no âmbito do
Programa de Desenvolvimento Industrial e Integração Econômica do Estado da Bahia
— Desenvolve, do qual é beneficiária.
10 – O referido incentivo fiscal foi definido na Lei Estadual no 7.980, de 12/12/2001.
Seguem, abaixo, seus dispositivos normativos de maior interesse para a presente
análise:
'Art. 1o Fica instituído o Programa de Desenvolvimento Industrial e de Integração
Econômica do Estado da Bahia - DESENVOLVE, com o objetivo de fomentar e
diversificar a matriz industrial e agroindustrial, com formação de adensamentos
industriais nas regiões econômicas e integração das cadeias produtivas essenciais ao
desenvolvimento econômico e social e à geração de emprego e renda no Estado.
Art. 2o Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, em função do potencial de
contribuição do projeto para o desenvolvimento econômico e social do Estado, os
seguintes incentivos:
I - dilação do prazo de pagamento, de até 90% (noventa por cento) do saldo devedor
mensal do ICMS normal, limitada a 72 (setenta e dois) meses;
II - diferimento do lançamento e pagamento do Imposto sobre Operações Relativas a
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual
e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) devido.
Parágrafo único – Para efeito de cálculo do valor a ser incentivado com a dilação do
prazo de pagamento, deverá ser excluída a parcela do imposto resultante da adição de
dois pontos percentuais às alíquotas do ICMS, prevista no art. 16A da Lei no 7.014/96
para constituir o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza.
Fl. 10931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.667 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721206/2014-71

(...)
Art. 7o A liquidação antecipada de cada uma das parcelas ensejará desconto de até
90% (noventa por cento).'
11 – O Regulamento do Programa em questão foi aprovado pelo Decreto Estadual no
8.205, de 03/04/2002. Seguem, abaixo, seus dispositivos normativos de maior interesse
para a presente análise:
(...)
'Art. 3o O Conselho Deliberativo do DESENVOLVE poderá conceder dilação de prazo
de até 72 (setenta e dois) meses para o pagamento de até 90% (noventa por cento) do
saldo devedor mensal do ICMS, relativo às operações próprias, gerado em razão dos
investimentos constantes dos projetos aprovados pelo Conselho Deliberativo.
[...]
§ 3o Sobre cada parcela do ICMS com prazo de pagamento dilatado, incidirão
encargos financeiros correspondentes à taxa anual de juros de longo prazo,
estabelecida na Resolução do Conselho Deliberativo do DESENVOLVE que conceder o
incentivo, de acordo com a gradação constante da Tabela II anexa a este Regulamento,
apurados pela seguinte fórmula:
[...]
Art. 6o A liquidação antecipada da parcela do imposto cujo prazo tenha sido dilatado
ensejará desconto de até 90% (noventa por cento), de acordo com a Tabela I, anexa.'
(...)
14 – Da análise da legislação transcrita nos itens 10 e 11 verifica-se que o contribuinte
se beneficiou duplamente, tanto com a dilação do prazo para pagamento do ICMS
(diferimento), quanto com a possibilidade de obter desconto em caso de liquidação
antecipada do ICMS diferido. A receita auferida com esta subvenção foi escriturada
pelo fiscalizado na conta contábil / rubrica no 4.2.1.01.00007, com a descrição “ICMS
INCENTIVO DESENVOLVE”, conforme consta nos Balancetes mensais e no Livro
Razão.
15 – A rubrica contábil mencionada acima está no grupo contábil 4.2, “DEDUÇÕES
DE VENDAS”, de natureza devedora. Possui, no entanto, natureza credora,
funcionando como conta redutora de despesas. No caso, ela reduz a conta
4.2.1.01.00004, “ICMS NORMAL”. Nesta conta são escriturados os valores integrais
dos débitos de ICMS. Na DIPJ, entretanto, o valor que é transportado da contabilidade
para a Ficha 06A (Demonstração do Resultado), linha 11 (ICMS) é o valor líquido de
ICMS, ou seja, o resultado da conta “ICMS NORMAL” reduzida da conta “ICMS
INCENTIVO DESENVOLVE”.
16 – Como exemplo, o valor informado na DIPJ, Ficha 06A, linha 11, para o 1o
trimestre de 2010, foi de R$ 2.916.382,21. Este valor foi obtido da conta “ICMS
NORMAL”, cujo saldo no Balancete referente ao 1o trimestre era de R$ 7.173.618,00
(Devedor), subtraído do saldo da conta “ICMS INCENTIVO DESENVOLVE”, que era
de R$4.257.235,79 (Credor).
17 – Deve ser observado que este procedimento torna maior o valor do Lucro Líquido
do Período de Apuração, uma vez que foi reduzida a despesa com ICMS. Ao final,
significa que os valores auferidos com a subvenção foram oferecidos à tributação do
IRPJ e da CSLL, não pelo seu acréscimo às receitas, mas pela redução da dedução com
o ICMS. Assim, os valores apurados na Ficha 06 A da DIPJ, linha 71 (LUCRO
LÍQUIDO ANTES DO IRPJ), foram os seguintes:
(...)
21 – Deve ser ressaltado que o Lucro da Exploração é a base de cálculo dos incentivos
fiscais de isenção e de redução de que trata o art. 1o da Medida Provisória no 2.199-14,
Fl. 10932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.667 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721206/2014-71

de 24/08/2001, cujo texto vigente à época (2010) era o seguinte (atualmente alterado
pela Lei no 12.715, de 2012):
'Art. 1o Sem prejuízo das demais normas em vigor aplicáveis à matéria, a partir do ano-
calendário de 2000, as pessoas jurídicas que tenham projeto protocolizado e aprovado
até 31 de dezembro de 2013 para instalação, ampliação, modernização ou
diversificação enquadrado em setores da economia considerados, em ato do Poder
Executivo, prioritários para o desenvolvimento regional, nas áreas de atuação das
extintas
Superintendência
de
Desenvolvimento
do
Nordeste
-
Sudene
e
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - Sudam, terão direito à redução
de 75% (setenta e cinco por cento) do imposto sobre a renda e adicionais, calculados
com base no lucro da exploração. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)'
(...)
28 – Entretanto, a despeito de tudo quanto já discorrido neste tópico, ao analisar a
Ficha 08 da DIPJ verifica-se que as únicas exclusões que o contribuinte efetuou foram
na linha 34, referente aos valores escriturados na conta contábil 4.3.1.01.00003
(DOAÇÕES E SUBVENÇÕES), adicionados ao lucro líquido na Ficha 06 A, linha 32,
provenientes da própria redução de 75% do IRPJ, e na linha 27, referente aos valores
escriturados na conta contábil 4.4.1.01 (RECEITAS NÃO OPERACIONAIS),
adicionados ao lucro líquido na Ficha 06 A, linhas 58 e 60.
29 – O correto seria excluir, na linha 27, também os valores escriturados nas contas
contábeis 4.3.1.01.00002 (VENDAS DE SUCATAS) e 4.3.1.01.00004 (RECUPERAÇÃO
DE CRÉDITOS). Os valores escriturados na conta contábil 4.2.1.01.00007 (ICMS
INCENTIVO DESENVOLVE) também deveriam ser excluídos, na linha 27 ou na 34,
conforme sejam subvenções para custeio ou para investimento, respectivamente.
(...)
31 – A forma correta de apurar o lucro da exploração seria ajustando o lucro líquido
do período-base com a exclusão dos valores da subvenção do DESENVOLVE, da venda
de sucatas e da recuperação de crédito. A DIPJ, inclusive, já possui campo apropriado
para essas exclusões, na Ficha 08, linha 27, com a discriminação “Outras Receitas
(Lei no 6.404/1976, art. 187, IV)”. Segue, em anexo, a planilha “APURAÇÃO DA
SUPERESTIMAÇÃO DO LUCRO DA EXPLORAÇÃO”, com a apuração correta do
lucro da exploração e da redução de 75% do IRPJ.
(...)
II.3 EXCLUSÃO INDEVIDA DE RECEITA DA BASE DE CÁLCULO DA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA COFINS
40 – Em procedimento de análise dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições
Sociais (DACON) mensais, verificou-se que a receita informada pelo contribuinte nas
Fichas 07 A e 17 A, linha 01, foi de R$ 264.578.377,35, enquanto que a base de cálculo
das contribuições (2a coluna) informada nesta mesma linha foi de R$254.803.067,24.
41 – Nesse contexto, foi solicitado ao contribuinte, no Termo de Início de Procedimento
Fiscal, esclarecimentos sobre quais os valores de sua receita bruta que não
compunham a base de cálculo do PIS e da COFINS.
42 – Em sua resposta entregue em 21/10/2014 ao Termo de Intimação Fiscal no 01, o
contribuinte informou qual o valor da base de cálculo do PIS e da COFINS, com base
em suas receitas escrituradas no Livro Razão, que totalizam R$ 263.119.868,26. Deste
valor foram excluídas receitas em um total de R$ 131.568,85, em decorrência destas
gozarem do benefício introduzido pela Lei no 11.488, de 2007, que instituiu o REIDI
(Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura).
43 - Estes valores foram verificados nesta ação fiscal com base nas Notas Fiscais
Eletrônicas (NF-e) obtidas através do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital).
Com isto, o valor informado pelo próprio contribuinte como sendo a base de cálculo
correta do PIS e da COFINS foi R$ 262.988.299,44.
Fl. 10933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.667 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721206/2014-71

44 – Dessa forma, constata-se que o contribuinte excluiu indevidamente o montante de
R$ 8.185.232,20 (R$ 262.988.299,44 - R$ 254.803.067,24) da base de cálculo do PIS e
da COFINS.
II.4 FALTA DE DECLARAÇÃO DE RECEITA SUJEITA À TRIBUTAÇÃO DA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA COFINS – SUBVENÇÃO
PROVENIENTE DO PROGRAMA “DESENVOLVE”
45 – Da leitura do tópico anterior observa-se que em nenhum momento o valor
referente à receita auferida com a subvenção concedida no âmbito do programa
DESENVOLVE (escriturada na conta 4.2.1.01.00007) foi acrescida à base de cálculo
das contribuições. O contribuinte, portanto, incorre na infração de falta de declaração
de receita tributável pelo PIS/PASEP e pela COFINS.
46 – No caso destas contribuições, não há sequer a necessidade de verificar se a
receita auferida com o DESENVOLVE é proveniente de uma subvenção para custeio ou
para investimento, ou se foi concedida por ente federal ou estadual. Isto porque a Lei no
10.637/2002 (PIS/PASEP) e a Lei no 10.833/2003 (COFINS), ambas no art. 1o, § 2o,
definem a base de cálculo das contribuições da seguinte forma:
(...)
47 – Como se verifica nestes dispositivos, qualquer receita auferida pelo contribuinte,
no regime não-cumulativo, integra a base de cálculo das contribuições, exceto aquelas
expressamente previstas no § 3o. As normas preveem que as contribuições têm como
base de cálculo o faturamento, definido como o total das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil, e que estas
compreendem a receita bruta da venda de bens e serviços e todas as demais receitas
auferidas pela pessoa jurídica.
48 – Trata-se de conceito diverso daquele estabelecido na Lei no 9.718, de 1998, que
trata do PIS e da COFINS cumulativos. O Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o desta Lei, que ampliava a base de cálculo destas
contribuições no regime cumulativo. Para o regime não-cumulativo, entretanto, são
válidas as normas acima transcritas.
49 – A Lei no 12.973, de 13/05/2014, em seus artigos 54 e 55, alterou o art. 1o, § 3o, das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, respectivamente, acrescentando a seguinte hipótese
de exclusão da base de cálculo das contribuições:
- de subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos,
concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos
e de doações feitas pelo poder público;
50 – Os artigos citados só entrarão em vigor a partir de 01/01/2015, segundo o artigo
119 da própria Lei. Desta mudança legislativa conclui-se que as subvenções para
investimento, até 31/12/2014, deverão compor a base de cálculo das contribuições, só
havendo amparo legal para sua exclusão a partir desta data, com a introdução de
norma expressa nesse sentido.
51 – Já foram apresentadas, no item 35 deste Termo, decisões do CARF no sentido de
que os recursos auferidos com subvenções devem ser caracterizados como receitas do
subvencionado e, portanto, são tributáveis pelo PIS e pela COFINS, não ensejando
maiores discussões.
II.5 FALTA DE DECLARAÇÃO DE RECEITA SUJEITA À TRIBUTAÇÃO DA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA COFINS – SUBVENÇÃO
PROVENIENTE DA REDUÇÃO DE 75% DO IRPJ CALCULADO SOBRE O
LUCRO DA EXPLORAÇÃO
52 – Da mesma forma descrita no item anterior procedeu o contribuinte com as
receitas da subvenção proveniente da redução de 75% do IRPJ calculado sobre o lucro
da exploração (escrituradas na conta 4.3.1.01.00003, do subgrupo 4.3.1.01 - OUTRAS
RECEITAS OPERACIONAIS). Analisando os DACON’s, verifica-se que em nenhum
momento o valor referente à receita auferida com a redução do imposto foi acrescida à
Fl. 10934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.667 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721206/2014-71

base de cálculo das contribuições. O contribuinte, portanto, incorre mais uma vez na
infração de falta de declaração de receita tributável pelo PIS/PASEP e pela COFINS.
53 – Vale relembrar que a alteração produzida pela Lei no 12.973/2014 nas Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, já comentada no item 49 deste Termo, só entrará em vigor
a partir de 01/01/2015. O texto cita literalmente as subvenções concedidas através da
redução de impostos:
'- de subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos e de doações feitas pelo poder público;'
II.6 CRÉDITOS DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA APURAÇÃO DA
CONTRIBUIÇÃO (OUTRAS OPERAÇÕES COM DIREITO A CRÉDITO)
54 – Dando continuidade ao procedimento de análise dos DACON’s mensais, verificou-
se que o contribuinte informou, nas Fichas 06A e 16A, linha 13, valores referentes a
“Outras Operações com Direito a Crédito”.
55 – Nesse contexto, foi solicitado ao contribuinte, no Termo de Início de Procedimento
Fiscal, que informasse a que se referem tais valores e qual a fundamentação legal para
o creditamento.
56 – Em sua resposta final, entregue em 21/10/2014, o contribuinte informou que tais
valores se referem à aquisição e despesas com combustíveis e lubrificantes, consumidos
por veículos de uso interno. Fundamentou o creditamento com base na Lei no
10.833/2003, art. 3o, II:
(...)
57 – Tal despesa, entretanto, não encontra guarida na legislação para autorizar o
cálculo de créditos da não-cumulatividade sobre este valor. Como se depreende da
leitura do dispositivo legal acima transcrito, não é toda e qualquer despesa com
combustíveis e lubrificantes que pode gerar créditos, mas apenas aquelas nas quais
estes produtos sejam considerados bens utilizados como insumos.
58 – As Instruções Normativas no 247, de 2002 (referente ao PIS/PASEP), e no 404, de
2004 (referente à COFINS), trazem as seguintes definições para o conceito de
“insumo”:
(...)
59 – Da análise da legislação acima transcrita, verifica-se que os combustíveis e
lubrificantes apenas são insumos quando utilizados em equipamentos diretamente
vinculados à produção, ou seja, sendo necessários para fazer funcionar os
equipamentos inseridos no processo produtivo, como bombas, extrusoras,
misturadores, sistema de transporte de material, fornos, estação de resfriamento,
dentre outros. É o caso, por exemplo, do gás natural (tipo de combustível), registrado
na conta contábil 3.1.1.01.00004, cujo custo foi aceito como passível de gerar créditos
da não-cumulatividade.
60 – Ou seja, um determinado produto pode ser insumo para uma empresa, mas ser
apenas uma despesa, mesmo que necessária, para outra, a depender do tipo de
atividade econômica que elas desenvolvam. O que irá caracterizar sua natureza
jurídica vai ser a definição dada para o conceito de insumo, que está estabelecida nas
Instruções Normativas acima transcritas.
61 – Ora, os “combustíveis e lubrificantes usado em veículos de uso interno” não
exercem nenhuma ação diretamente sobre o produto em fabricação nem são utilizados
nos equipamentos inseridos no processo produtivo, como exige a legislação. Embora a
utilização destes “veículos de uso interno” possa ser necessária, a essencialidade não
foi o critério eleito pelo legislador para definir o conceito de insumo. Assim fosse, se
estaria igualando o desconto de créditos da não-cumulatividade à dedutibilidade de
custos e despesas na apuração do IRPJ, institutos completamente diversos e com
diferentes fundamentações legais.
Fl. 10935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.667 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721206/2014-71

62 – Nesse sentido, trago à colação decisão da Primeira Turma do Superior Tribunal
de Justiça, proferida no julgamento do Recurso Especial no 1.020.991, sendo relator o
Ministro Sérgio Kukina, publicada no DJe em 14/05/2013:
(...)
63 – Ainda nesse sentido, trazendo uma clara explanação sobre o assunto, as seguintes
decisões judiciais:
(...)
64 – Reproduzo em separado o teor da Ementa da APELAÇÃO CÍVEL no
200538100031218 - 5a Turma Suplementar do Tribunal Regional Federal da 1a Região,
Relator Desembargador Federal Grigório Carlos dos Santos – Publicado no e-DJF1
em 16/11/2012, a qual, pela riqueza de exposição, merece destaque em separado:
(...)
65 – Como se vê, as conclusões sobre um produto ou serviço se caracterizar ou não
como insumo sempre ocorrerão caso a caso. Para uma empresa de transporte de
cargas ou de pessoas, por exemplo, gastos com combustíveis e lubrificantes estão
diretamente associados à prestação do serviço, sendo caracterizado como insumo.
Entretanto, este não é o caso da empresa fiscalizada.
Na Impugnação de fls. 10092/10109, única para os dois lançamentos e tempestiva,
o contribuinte contesta integralmente a autuação, tratando separadamente de cada uma
das quatro infrações na mesma ordem numerada no início deste relatório.
Aponta, em relação à infração 1, que a fiscalização deixou de deduzir da receita
bruta três parcelas:
- 1.054.312,67, correspondente às vendas de mercadorias destinadas ao consumo
ou à industrialização na Zona Franca de Manaus - ZFM, por pessoa jurídica estabelecida
fora da ZFM, reduzidas a zero pelo art. 2o da Lei no 10.996, de 2004;
- 5.933.288,13, contabilizado na rubrica 4.2.1.01.00002-IPI (menciona, ao tratar
deste e do próximo valor, o art. 24, incisos III e IV, da Instrução Normativa SRF no 247,
de 2004, além do art. 1o da Leis nos 10.637, e 2002, e 10.833); e
- 1.200.527,32, contabilizado na rubrica 4.2.1.01.00003-ICMSSubstituição
Tributária.
Reduzido os três valores acima, além do da Receita Vinculada ao REIDI
(131.568,85), e partindo do mesmo valor das receitas escrituradas durante o ano de 2010
tomado pela fiscalização, que é 263.119.868,26, chega a uma base de cálculo igual a
254.800.171,32, menor em relação à informada no Dacon (254.803.067,24) em apenas
2.895.92 (em vez da diferença de 8.185.232,20, esta calculada pela fiscalização), tudo
conforme demonstrado na fl. 10095.
Quanto à subvenção DESENVOLVE, depois de transcrever o art. 2o da Lei no
7.980, de 2001, do Estado da Bahia, afirma:

Destarte, resta claro que a natureza do incentivo em comento trata apenas da dilatação
do prazo para pagamento do imposto, bem como diferimento do lançamento e
pagamento deste. Não se configura, na operação, qualquer recebimento de renda,
receita, ou acréscimo patrimonial, caracterizando-se apenas como redução de despesa
de ICMS nas operações incentivadas.
Isto porque não é todo e qualquer ingresso que a empresa tenha que poderá ser
conceituado como receita, sobretudo para o PIS e a COFINS.
Sobre o conceito de receita, menciona:
Fl. 10936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3301-001.667 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721206/2014-71

- o Acórdão do CARF nos 9303-002.618, de 12/11/2013, segundo o qual "não é
qualquer ingresso que constitui uma receita";
- doutrina de José Minatel, para quem "as subvenções governamentais não se
qualificam no conceito isolado de receita, porque não decorrem de esforço ou do
exercício da atividade empresarial", e de Ives Gandra da Silva Martins, para quem
""eventos que reduzam despesas, embora repercutam patrimonialmente, não configuram
receitas e, portanto, não integram a respectiva base de cálculo da contribuição do PIS e da
COFINS";
- art. 1o ADI no 22, de 2003, interpretando que "Os incentivos de que trata o caput
configuram reduções de custos ou despesas, não se aplicando o disposto no artigo 443 do
RIR de 1999";ver se este AI é de 2003 ou 2013
- a Solução de Consulta n° 22, da SRRF/5a RF/Disit, de 21 de julho de 2009, cuja
consulente indagou à Receita Federal se "Os lançamentos a crédito no resultado
operacional, como dedução da despesa de ICMS, decorrentes de fruição do beneficio
fiscal no âmbito do DESENVOLVE são passíveis de tributação pela contribuição ao PIS
e pela COFINS de acordo com a legislação vigente?", e obteve como resposta que "os
incentivos fiscais acima referidos não configuram ingresso de receitas representando em
verdade uma redução de custo ou de despesa tributária relativa ao ICMS, e, em sendo
dessa forma, não afeta no cálculo da apuração não cumulativa da contribuição para o
Programa de Integração Social - PIS nem da contribuição para COFINS";CONFERIR
ESTA SC E A PRÓXIMA, POIS DEVO TER ERRADO NOS NR DE UMA OU
OUTRA (sic)
- a Solução de Consulta n° 22, de 21 de julho de 2009, publicada no Diário Oficial
da União n° 166, de 31 de agosto de 2009, sobre a Cofins, segundo a qual "Incentivos
dados por Estados-membros a empresas instaladas na região, consistentes em dilação de
prazo ou diferimento do lançamento do pagamento do ICMS, sob condição suspensiva,
não configuram subvenções para investimento ou para custeio, já que as vantagens
advindas não têm natureza de receitas ou de resultados", sendo que "Tais vantagens
configuram reduções de custos ou de despesas e, em sendo dessa forma, não compõem a
base de cálculo" Cofins e PIS não cumulativos;
- Acórdão do AgRg no REsp 1363902/RS, da Primeira Turma do STJ,
interpretando que incentivo fiscal do ICMS "configura incentivo voltado à redução de
custos, com vistas a proporcionar maior competitividade no mercado para as empresas de
um determinado Estado-membro, não assumindo natureza de receita ou faturamento,
razão pela qual não pode ser incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS".
Em seguida, e ainda tratando da infração 2, argúi:
Em adição aos fatos perlustrados, cumpre observar que esta classificação dos
benefícios fiscais, como redutores de custos ou despesas, é a aplicada pela Sociedade
em seus registros contábeis. E esta classificação foi, inclusive, validada pelo ilustre
limo. Auditor Fiscal durante o procedimento fiscal, cujo reporte encontra-se no
parágrafo 15 do item “II. 1 - SUPERESTIMAÇÃO DO LUCRO DA EXPLORAÇÃO”,
página 07 do Termo de Verificação Fiscal, conforme segue:
A rubrica contábil (4.2.1.01.00007 — ICMS INCENTIVO DESENVOLVE) mencionada
acima está no grupo contábil 4.2, "DEDUÇÕES DE VENDAS”, de natureza devedora.
Possui, no entanto, natureza credora, funcionando como conta redutora de despesa.
No caso, ela reduz a conta 4.2.1.01.00004, “ICMS NORMAL."
Neste panorama, nota-se que a Requerente conduz os seus entendimentos e
procedimentos internos, quanto ao benefício fiscal do ICMS, em acordo as
determinações do ADI n° 22 de 2013 proferido pela RFB. Neste esteio, resta evidente
Fl. 10937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3301-001.667 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721206/2014-71

que os incentivos fiscais estaduais, conferidos à Impugnante por meio do programa
DESENVOLVE, configuram redução de despesas e não o aferimento de receitas.
Por tais razões, não cabe, portanto, a tributação dos valores em questão para a
contribuição do PIS e da COFINS apresentados no Auto de Infração, tendo em vista
que, diante das considerações apresentadas, os valores do incentivo fomento não são
configurados como fato gerador dos tributos em tela.
Em seguida o contribuinte refuta a tributação da subvenção proveniente da redução
de 75% do IRPJ calculado sobre o Lucro da Exploração, reportando-se às considerações
anteriores sobre receita e tratando dos conceitos relacionados às subvenções.
Refere-se à doutrina de Modesto Carvalhosa, ao PN CST no 112, de 1978, e ao art.
1o da MP no 2.199-14, de 24 agosto de 2014 (este tratando da redução do IRPJ em
questão), ao Acórdão no 101-94.676, de 15/09/2004, do Primeiro Conselho de
Contribuições, considera que o incentivo em questão enquadra-se como subvenção para
investimentos e argúi:
Assim, considerando que as subvenções para investimento não se ajustam ao conceito
de receita, não há o que se falar em base de cálculo das contribuições ao PIS e à
COFINS, que têm o faturamento ou receita bruta como base imponível, conforme
disposto no artigo 1o das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003.
Refere-se ao Regime Tributário de Transição-RTT, citando as Leis n°s 11.638, de
2007, e 11.941, de 2009, afirmando que "a mera mudança de contabilização das
subvenções não alterou sua natureza jurídica, mantendo-se a não tributação pelo PIS e
pela COFINS", e que "para fins tributários, firmou-se o entendimento de que permanece o
critério anterior, o qual determina que as transferências a título de subvenção para
investimento não configuram receita ou ganho de qualquer natureza, ao passo que nem
devem ser registradas no resultado, mas sim diretamente em reserva de capital, no
patrimônio líquido", como previsto no art. 182, § 1o, da Lei no 6.404, de 1976.
Considera, então, a própria Lei n° 11.941, de 2009, "antecipando os entendimentos
conflitantes, previu situação de exclusão de subvenções para investimento da base de
cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e para a COFINS, quando registrados em
conta de resultado", como consta do seu art. 21 (este dispositivo exclui da base de cálculo
do PIS e da Cofins as "subvenções e doações feitas pelo poder público" de que trata o art.
18 da mesma, mas apenas "para fins de aplicação do RTT").
Ultimando a contestação à infração 3, afirma:
Resta claro que as subvenções provenientes da redução de 75% do IRPJ calculado
sobre o Lucro da Exploração classificam-se como subvenções para investimento, face
aos motivos já explicitados alhures. E, assim sendo, como resta evidente que as
subvenções para investimento não caracterizam receitas e por sua vez, base de cálculo
para PIS e COFINS, entendemos que a infração em comento não tem razão de ser.
Portanto, não há que se falar em tributação pelo PIS e pela COFINS dos valores de
incentivo fiscal aqui analisados, haja vista que os mesmos possuem previsão legal de
exclusão da base de cálculo dessas contribuições.
Por último, o Impugnante defende o direito aos créditos sobre aquisição e despesas
com combustíveis e lubrificantes, consumidos por veículos de uso interno.
Entende que diante do art. 3o, inc. II e §o 3o, das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833,
de 2003, "todos os itens que compuserem o custo das mercadorias, bem como que se
revelem em despesas assumidas pela pessoa jurídica para este fim, devem ensejar o
direito ao creditamento do PIS e da COFINS, não podendo ser traçadas quaisquer
restrições ao direito assim conferido pelas mencionadas legislações."
Na linha do que argumenta cita doutrina de Ricardo Mariz de Oliveira sobre o
conceito de insumo para fins do PIS e Cofins não cumulativos, jurisprudência do TRF 4a
Fl. 10938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3301-001.667 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721206/2014-71

Região (Apelação Cível n. 00290040-40.2008.404.7100/RS) e do CARF (Acórdãos nos
3403002.508, de 26/09/2013, e 9303-01.741, de 09 /11/2011), e em seguida arremata:
Cumpre esclarecer que os custos e despesas concernentes ao transporte de produtos e
mercadorias com frota própria, muito se assemelham àqueles dispendidos pelo
contribuinte que o faz valendo- se de transporte terceirizado. Isto pode ser claramente
verificado, quando da equivalência de ambas as situações. Posto que, nestes termos, não
se mostra razoável que custos e despesas da mesma natureza tenham tratamentos
tributários díspares e desencontrados.
Tal distinção é injurídica e por isso, injustificável. É uma injuridicidade que chega ao
plano constitucional ante ao mandamento do artigo 150, II da Carta Política, segundo a
qual não deve haver tratamento desigual entre os contribuintes que se encontrem em
situação equivalente.
Nestes termos, os dispositivos legais acima mencionados assistem razão ao
inconformismo da Impugnante face à glosa dos créditos de que se apropriou sobre o
custo de aquisição de combustíveis e lubrificantes, aos olhos da fiscalização destinadas
apenas ao consumo por veículos de uso interno.
Deve-se considerar que as despesas mencionadas acima são utilizadas em frota própria e
destinadas aos veículos aplicados nas operações de venda (transporte dos produtos
finais), não envolvendo veículos ligados a outros departamentos que não os de
produção.
Adicionalmente ao exposto, faz-se importante esclarecer que tais despesas utilizadas
com os veículos de frota própria exercem função extremamente relevante ao fluxo de
produção da empresa, posto que (i) colaboram com as etapas de venda dos itens
produzidos, (ii) facilitam a logística de armazenagem nas dependências da empresa, (iii)
permitem a gerência de toda a cadeia logística dos itens produzidos e (iv) geram ganhos
em tempestividade/oportunidade à entrega final dos produtos.
Noutras palavras, pode-se dizer que os dispêndios aplicados nos veículos de frota
própria contribuem fundamentalmente para colocar os itens produzidos em condições de
venda e, face à sua importância, cabe até mesmo inferir que, sem a correspondente
aplicação nas atividades da Recorrente, poderia ocorrer diminuição ou até mesmo a
descontinuidade de sua produção.
Ao final, requer o seguinte:
a) Seja acolhida a presente Impugnação, para o fim de que seja anulado o Auto de
Infração para cobrança do PIS e da COFINS relativo ao período em voga, sobre
saldos em aberto oriundos de receitas supostamente excluídas ou omitidas
indevidamente da base de cálculo da contribuição do PIS e da COFINS;
b) Seja julgado infundado o lançamento de ofício do valor total do crédito tributário
cobrado, tendo em vista que o tributo devido foi pago, através de PER/DCOMP e/ou
DARF, e não há que se falar em receitas excluídas ou omitidas indevidamente da base
de cálculo da contribuição do PIS e da COFINS;
c) Caso entenda o julgador pela impossibilidade da anulação, o que não se acredita,
porquanto irrefutável, conceda e leve a efeito a redução da multa de 75%, haja vista
seu caráter confiscatório;
d) Em virtude das firmas razões expendidas, roga a Impugnante para que sejam
acolhidas as sólidas razões fincadas na presente Impugnação de Auto de Infração,
reconhecendo-se a integridade do direito creditório relativo às despesas com
combustíveis e lubrificantes, homologando-se, por conseguinte, as compensações
realizadas na apuração das Contribuições Sociais; e
e) Protesta pela juntada posterior de documentos, em face do princípio da verdade
material.
Que seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Fl. 10939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3301-001.667 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721206/2014-71

É o relatório.
Devidamente processada a Impugnação apresentada, a 2a Turma da DRJ/REC, por
maioria de votos, julgou improcedente o recurso, mantendo a exigência lançada. Vencido o
Relator Emanuel Carlos Dantas de Assis em relação à exclusão da redução do IRPJ sobre o lucro
da exploração da base de cálculo das contribuições autuadas, tendo sido designado o julgador
Claudio Losse para redigir o Voto Vencedor neste aspecto. Decisão unânime quanto aos demais
itens. Julgado consubstanciado no Acórdão no 11-52.027, datado de 24/02/2016, às fls. 10.129-
10.163, conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.
Tratando-se de supostos erros cometidos pela fiscalização, o ônus de apontá-los com
clareza é do contribuinte, pelo que não se acolhe alegação genérica, desacompanhada de
provas, de que teriam sido desprezadas na autuação deduções na base de cálculo da
Contribuição, relativas a vendas com alíquota zero, ao IPI e ao ICMS substituição
tributária.
INCENTIVO FISCAL. PROGRAMA "DESENVOLVE" DO ESTADO DA BAHIA.
DESCONTO PELO PAGAMENTO ANTECIPADO DO SALDO DEVEDOR DO
ICMS. TRIBUTAÇÃO PELO PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS.
Integram a base de cálculo do PIS e Cofins não cumulativos, por constituírem receita, os
valores de descontos sobre o saldo devedor do ICMS pago antecipadamente, concedidos
a empresa beneficiária de incentivo estadual.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. REDUÇÃO DE 75 % DO IRPJ SOBRE O
LUCRO DA EXPLORAÇÃO. RECEITA TRIBUTÁVEL.
Até a vigência do art. 55 da Lei no 12.973/2014, que incluiu o inciso IX no § 3o do art.
1o da Lei no 10.833/2003, integram a base de cálculo da contribuição - por constituírem
receita, independentemente de sua denominação ou classificação contábil - as
subvenções para investimento concedidas na forma de redução de 75 % do IRPJ
calculado sobre o Lucro da Exploração.
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO
INTERNO. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO NÃO ADMITIDO.
Os combustíveis consumidos em veículos de uso interno não geram créditos na não-
cumulatividade do PIS e Cofins, por constituírem despesas gerais em vez de insumos
dos bens industrializados.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.
Tratando-se de supostos erros cometidos pela fiscalização, o ônus de apontá-los com
clareza é do contribuinte, pelo que não se acolhe alegação genérica, desacompanhada de
provas, de que teriam sido desprezadas na autuação deduções na base de cálculo da
Contribuição, relativas a vendas com alíquota zero, ao IPI e ao ICMS substituição
tributária.
INCENTIVO FISCAL. PROGRAMA "DESENVOLVE" DO ESTADO DA BAHIA.
DESCONTO PELO PAGAMENTO ANTECIPADO DO SALDO DEVEDOR DO
ICMS. TRIBUTAÇÃO PELO PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS.
Integram a base de cálculo do PIS e Cofins não cumulativos, por constituírem receita, os
valores de descontos sobre o saldo devedor do ICMS pago antecipadamente, concedidos
a empresa beneficiária de incentivo estadual.
Fl. 10940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3301-001.667 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721206/2014-71

SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. REDUÇÃO DE 75 % DO IRPJ SOBRE O
LUCRO DA EXPLORAÇÃO. RECEITA TRIBUTÁVEL.
Até a vigência do art. 54 da Lei no 12.973/2014, que incluiu o inciso X no § 3o do art. 1o
da Lei no 10.637/2002, integram a base de cálculo da contribuição - por constituírem
receita, independentemente de sua denominação ou classificação contábil - as
subvenções para investimento concedidas na forma de redução de 75 % do IRPJ
calculado sobre o Lucro da Exploração.
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO
INTERNO. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO NÃO ADMITIDO.
Os combustíveis consumidos em veículos de uso interno não geram créditos na não-
cumulatividade do PIS e Cofins, por constituírem despesas gerais em vez de insumos
dos bens industrializados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO DE 75%. LEGALIDADE.
Nos lançamentos de ofício a multa de ofício aplicada é de 75%, nos termos da
legislação de regência.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. MATÉRIA
DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO.
Argüições de inconstitucionalidade ou ilegalidade constituem matéria de competência
exclusiva do Poder Judiciário, não sendo utilizadas como fundamento em decisões deste
Colegiado.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, às fls. 10.172-10.226, objetivando a reforma da decisão de piso, com a estrutura a
seguir:
I
DA TEMPESTIVIDADE.
II
DOS FATOS
III
DO DIREITO
III.1
Exclusão Indevida de Receita da Base de Cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS
III.2
Falta de Declaração da Receita Sujeita à Tributação da Contribuição para o PIS e a COFINS -
Subvenção Proveniente do Programa "DESENVOLVE"
III.3
Falta de Declaração de Receita Sujeita à Tributação do PIS e da COFINS - Subvenção
Proveniente da Redução de 75% do IRPJ Calculado sobre o Lucro da Exploração
III.4
Créditos Descontados Indevidamente na Apuração das Contribuições para o PIS e a COFINS
IV
DOS PEDIDOS
O Recurso Voluntário é encerrado com os seguintes pedidos:
IV - DOS PEDIDOS
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência das autuações decorrentes
da Ação Fiscal, espera e requer a Recorrente que:
Fl. 10941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3301-001.667 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721206/2014-71

a) Seja acolhido o presente recurso voluntário, com o fim de desconstituir o
crédito tributário constituído, referente ao ano-calendário em voga,
uma vez que os pontos aqui rebatidos encontram total repouso na
legislação e jurisprudência vigente, sobretudo a desta Corte;
b) Sobre a autuação indicada no tópico III.1, caso o julgador entenda pela
impossibilidade de se acolher as alegações consubstanciadas, o que não
se acredita, porquanto irrefutável, requer a Contribuinte que os valores
envolvidos no ponto sejam reduzidos para o montante da divergência
não justificada, o qual já consta referendado e avaliado neste recurso;
c) Caso entenda o julgador pela impossibilidade do cancelamento e
acolhimento de todas as argumentações aduzidas, o que não se acredita,
porquanto irrefutável, conceda e leve a efeito a redução da multa de
75%, haja vista seu caráter confiscatório; e
d) Protestar pela juntada posterior de documentos em face do princípio da
verdade material.
E, por derradeiro, que seja o presente RECURSO VOLUNTÁRIO conhecido e
provido, reformando-se a decisão de Primeira Instância, julgando-se improcedente o
Auto de Infração em objeto, e determinando-se o seu arquivamento.
Ainda, requer ajuntada dos documentos a este RECURSO VOLUNTÁRIO,
seguindo:
 Anexo I - Relatório Situação Fiscal;
 Anexo II — DACON 2010 Nordeste
 Anexo III — Balancete Contábil — Nordeste 2010
 Anexo IV — Escrituração Contábil Digital 2011 —Nordeste Ac. 2010
 Anexo V — Razão Contábil 2010 — Combustíveis e Lubrificantes
 Anexo VI —Notas Fiscais Combustíveis e Lubrificantes;
 Anexo VII — LAICMS Nordeste 2010;
 Cópia integral do Auto de Infração;
 Cópia integral da decisão proferida pela 2a Turma da DRJ/REC (Acórdão
n° 11-52.027);
 Última Alteração e Consolidação do Contrato Social;
 Procuração e Documentos de Identificação do representante legal;
Termos em que
Pede e espera deferimento.
Na apreciação do Recurso Voluntário, em 24/07/2018, esta 1a Turma Ordinária da
3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF decidiu declinar a competência para o
julgamento do presente feito para a Primeira Seção, por intermédio da Resolução no 3301-
000.756, às fls. 10.733-10.749, sob o entendimento de que o decidido no Processo
Administrativo no 13502.721207/2014-16, que tratou da questão relativa à natureza das
subvenções concedidas pelo estado da Bahia, por meio do programa DESENVOLVE, no que
tange ao IRPJ e CSLL, importaria reflexos no cálculo da contribuição para a Cofins e PIS
discutidos nos presentes autos.
O Presidente da Primeira Seção, por intermédio do Despacho de Análise de
Competência datado de 08/02/2019, às fls. 10.751-10.754, entendeu que as infrações de PIS e
Fl. 10942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 3301-001.667 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721206/2014-71

Cofins no presente processo são autônomas e específicas à legislação que trata da incidência das
contribuições definidas nas Leis no 10.637, de 30/12/2002, e no 10.833, de 29/12/2003, sem
relação com o Processo no 13502.721207/2014-16, que tratou do IRPJ e CSLL.
Para dirimir o conflito negativo do competência entre a Primeira e Terceira
Seções, a Presidente do CARF, em 11/04/2019, decidiu por Despacho, às fls. 10.755-10.758, que
o pleito deve ser julgado pela Terceira Seção de Julgamento, com a devida movimentação do
processo para esta Turma, por esta estar preventa em face do litígio.
Retornados os autos ao Relator original, Conselheiro Valcir Gassen, este
Colegiado converteu o feito em Diligência, por meio da Resolução no 3301-001.293, data de
22/10/2019, às fls. 10.760-10.777, para que a Unidade de Origem procedesse à análise da
documentação apresentada pela Recorrente no Recurso Voluntário, elaborando relatório sobre a
comprovação das operações realizadas, relacionadas à infração “Exclusão Indevida de Receita da
Base de Cálculo do PIS/Cofins”.
Realizada a Diligência, foi elaborado pela Unidade de Origem o Relatório de
Diligência Fiscal, às fls. 10.874-10.892, em que verificou-se a parcial procedência das alegações
da empresa no que se refere à comprovação das referidas operações, tendo sido verificadas
“pequenas divergências” apontadas nos resultados decorrentes da “REVISÃO” realizada a partir
dos dados extraídos dos livros fiscais da Diligenciada, resultado este recomendado de aplicação
pela Fiscalização.
Cientificada do Relatório de Diligência Fiscal, a Recorrente apresentou sua
Manifestação, às fls. 10.899-10.905.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
I.1
Preliminar de Tempestividade
De início, ressalto que até o presente momento não houve nos autos manifestação
quanto à preliminar de tempestividade arguida pela Contribuinte em seu Recurso Voluntário.
Embora a Resolução no 3301-001.293, que converteu anteriormente o feito em
Diligência, contenha parágrafo no início do voto do Relator dando conta da tempestividade do
recurso, considero indevida essa informação, uma vez que, convertido o feito em Diligência, não
há que se falar em julgamento de quaisquer pontos em litígio nos autos, sequer aqueles relativos
a questões preliminares a admissibilidade do recurso, consoante estipulado no art. 63 do Anexo
II da Portaria MF no 343, de 09/06/2015, Regimento Interno do CARF:
CAPÍTULO III
DAS DECISÕES COLEGIADAS
Art. 63. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas
pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer
declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes e dos
Fl. 10943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 3301-001.667 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721206/2014-71

ausentes, especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos e a matéria em que o
foram, e os impedidos.
[...]
§ 4o A decisão será em forma de resolução quando for cabível à turma pronunciar-
se sobre o mesmo recurso, em momento posterior.
§ 5o No caso de resolução ou anulação de decisão de 1a (primeira) instância, as
questões preliminares, prejudiciais ou mesmo de mérito já examinadas serão
reapreciadas quando do julgamento do recurso, por ocasião do novo julgamento.
[...]
Pois bem.
A ciência da decisão de primeira instância foi realizada de forma eletrônica, por
meio de registro de mensagem na Caixa Postal da Contribuinte na data 09/09/2016, conforme
Termo à fl. 10.168, no qual consta a informação de que a data da ciência, para fins de prazos
processuais, será a data em que o destinatário efetuar consulta à mensagem na sua Caixa Postal
ou, não o fazendo, o 15o (décimo quinto) dia após a data de seu registro.
No caso, a ciência ocorreu por decurso do prazo de 15 (quinze), ocorrida em
26/09/2016, conforme provado por meio do Termo à fl. 10.169.
O Recurso Voluntário somente foi interposto em 13/01/2017, como atesta o
Termo de Solicitação de Juntada à fl. 10.171, após o prazo de 30 (trinta) dias estabelecido pelo
art. 33 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, o que, a rigor, caracteriza a sua intempestividade e,
consequentemente, o não conhecimento por parte deste Colegiado.
No entanto, no Recurso Voluntário, a Contribuinte apresenta preliminar de
tempestividade, em que alega não haver feito adesão ao Domicílio Tributário Eletrônico (DTE)
perante a Receita Federal, que possibilitaria sua intimação pela via eletrônica, nos termos
preconizados pelo art. 23, III, “a”, do Decreto no 70.235, de 1972.
Diante desse fato, a Contribuinte considerou como sua ciência a data 14/12/2016,
pela abertura dos arquivos digitais correspondentes no link Processo Digital no Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC), através da opção Consulta
Comunicados/Intimações ou Consulta Processos, de acordo com o Termo de Abertura de
Documento à fl. 10.170, data a partir da qual foi respeitado o prazo de 30 (trinta) dias para
interposição tempestiva do Recurso Voluntário, em 13/01/2007.
Vejamos essas argumentações nas palavras da própria Contribuinte:
I – DA TEMPESTIVIDADE
A Contribuinte apresentou defesa ao Auto de Infração vinculado ao processo n°
13502-721.206/2014-71, a qual foi atacada por Informação Fiscal.
Após a ocorrência do julgamento, a Contribuinte acessou o teor dos documentos
relacionados abaixo na data 14/12/2016, pela abertura dos arquivos digitais
correspondentes no link Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao
Contribuinte (Portal e-CAC), através da opção Consulta Comunicados/Intimações ou
Consulta Processos, os quais já se encontravam disponibilizados pela RFB desde
09/09/2016.
Sucede que a NORDESTE não possui Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) e
assim sendo, resta evidente que a data de ciência do julgamento de P instância efetuado
pela DRJ/REC, é o dia 14/12/2016, data da leitura e conhecimento do julgamento em
apreço, haja vista as disposições apresentadas no Decreto n° 70.235/1972.
Fl. 10944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 3301-001.667 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721206/2014-71

Tanto é verdade que a Recorrente não possui Domicilio Tributário Eletrônico que,
como pode se observar abaixo, o recebimento do Auto de Infração referente ao recurso
em epígrafe fora entregue via postal e teve sua ciência, à época, dada pessoalmente pela
Nordeste. Vejamos a seguir:
[...]
Nestes termos, sabendo-se que a Sociedade já recebia as intimações da RFB via
postal, não mais estranho lhe pareceu o julgamento de sua impugnação não ter sido
disponibilizado da mesma forma que outrora, haja vista não ter ocorrido qualquer opção
de sua parte pelo DTE.
À título de demonstração, apresentamos abaixo a tela da situação fiscal da
Sociedade no dia 21/12/2016, a qual está também acostada no "Anexo I - Relatório
Situação Fiscal", a qual demonstra claramente que o status correspondente àquele
processo era "Aguardando Ciência", senão vejamos:
[...]
Assim sendo, considerando que a própria RFB cientificava em seus relatórios
oficiais que ainda não havia ocorrido a ciência por parte do Contribuinte, não mais claro
nos parece que, efetivamente, a ciência deste processo deve corresponder a data da leitura
efetuada pela NORDESTE.
Ante ao exposto, dar-se-á seguimento aos ritos processuais administrativos
estabelecidos na legislação, conforme o descrito no art. 33 do Decreto n° 70.235/19721.
Neste passo, sabendo-se que a Recorrente fora intimada quanto às alegações da
Autoridade Fazendária dispostas no Acórdão n° 11-52.027 em 14/12/2016, e que o prazo
para o propalado Recurso Voluntário é de 30 dias, aduz-se que o procedimento,
apresentado na data de hoje, dia 13/01/2017, é tempestivo.
Embora bem delineadas as argumentações da Contribuinte, esta não carreou aos
autos prova destas alegações, notadamente a relacionada à não adesão ao DTE, que permita
descaracterizar a ciência realizada de forma eletrônica em 26/09/2016.
A Contribuinte poderia ter carreado aos autos a tela de consulta ao histórico das
opções pelo DTE, obtida por intermédio do e-CAC, e não o fez.
Aliado a isso, a Unidade de Origem, mesmo diante de um Recurso Voluntário
contendo preliminar de tempestividade por irregularidade na intimação da decisão recorrida, não
teceu quaisquer considerações pertinentes às correspondentes alegações na fase de preparo dos
autos para encaminhamento a este CARF.
II
CONCLUSÃO
Diante do exposto, para a devida instrução processual dos autos e para que seja
possibilitada a averiguação das alegações da Contribuinte constantes da preliminar de
tempestividade de seu Recurso Voluntário, ainda não apreciada no âmbito deste Colegiado, voto
por converter o feito em Diligência, para que a Unidade de Origem adote as seguintes
providências:
a) Apresente as pesquisas a serem efetuadas nos sistemas da Receita Federal que
permitam verificar se a Contribuinte era ou não optante do DTE na data em
que foi feita sua intimação eletrônica;
b) Informe sobre a existência de histórico que retrate a opção/exclusão ao DTE; e
Fl. 10945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 3301-001.667 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721206/2014-71

c) Caso procedente a alegação da Contribuinte, quanto à não adesão ao DTE à
época da intimação, informe a razão pela qual a ciência do acórdão recorrido
se deu por meio Domicílio Tributário Eletrônico.

(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 10946
DF CARF MF
Documento nato-digital